Tribunal: TJMT
Processo: 1031117-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031117-97.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ELANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 843.337.661-68 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00.
APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fisc
al
com fundamento no T
ema
1184/STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, em razão do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547 do CNJ é válida para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, mesmo quando existe legislação municipal estabelecendo valores diferentes.

III. Razões de decidir

3.
A decisão monocrática seguiu a jurisprudência do STF, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4.
A Resolução n. 547 do CNJ visa racionalizar a cobrança judicial da dívida ativa, sem prejudicar a autonomia legislativa dos entes federativos, desde que observados os princípios constitucionais de eficiência e economicidade.

5.
A extinção sem resolução de mérito foi mantida, pois o crédito tributário, inferior ao custo médio do processo judicial, torna desarrazoada sua tramitação.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo interno
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547 do CNJ é válida para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor. 2. O limite de valor para a execução fiscal deve ser estabelecido conforme a legislação municipal, desde que em consonância com os princípios da eficiência e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: T
ema
184/STF; Resolução no 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC, Tema 1184, j. 13.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDÓNPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento
ao apelo,
confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face
de

ELANA CLAUDIA DA SILVA
PEREIRA
,
com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O

a
gravante
aduz
que a decisão merece reforma porquanto o Município, no exercício da sua autonomia legislativa, fixou por meio da Lei Complementar Municipal n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, o valor mínimo de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 486,98) para ajuizamento de execução fiscal, devendo tal parâmetro prevalecer sobre o limite nacional estabelecido na Resolução do CNJ.

Sustenta que
deve ser
respeitada a competência legislativa de cada ente federado, e que a legislação municipal se encontra em consonância com esse entendimento, devendo ser observada.

Assevera que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), não se aplica indiscriminadamente a todas as execuções
fiscais já iniciadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade
.

Alega
que o entendimento jurisprudencial preponderante até a conclusão do T
ema 1184 do STF reconhecia o protesto como mera faculdade do ente tributante,
assim, diante da alteração jurisprudencial, seria necessária a adoção do regime de transi
ção
, nos termos do art. 23 da Lei de Introdução as normas do Direito
Brasileiro
.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, afastando a extinção do feito e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto p
elo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática que n
egou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal porque a Fazenda Pública, ora agravante, depois de intimada, não comprovou a adoção das medidas exigidas na resolução 547 do CNJ e no Tema 1.184 do STF.

Quanto à alegação de que
a norma local — Lei Complementar Municipal n. 493/2024 — fixou como valor mínimo para
ajuizamento de execução fiscal o montante de 2 UFP-MT (equivalente a aproximadamente R$ 478,56), devendo prevalecer sobre a diretriz nacional estabelecida pelo CNJ
, e ainda, que
a aplicação retroativa do Tema 1.184 violaria o princípio da irretroatividade
, sem razão o agravante
.

A decisão monocrática seguiu o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), que reconheceu como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao estabelecer parâmetros de racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, não interfere indevidamente na competência legislativa municipal, mas exerce função normativa complementar voltada à concretização dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade, cuja observância é obrigatória por todo o Poder Judiciário nacional.

No caso concreto,
o crédito tributário representado pela
Certidão de Dívida Ativa n.
9
8
10
/202
3
(Id 27
6541373
),
no valor de
R$
3
.136,07
(
três mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos
)

revela-se claramente inferior ao custo médio do processo judicial, tornando desarrazoada e ineficiente sua tramitação
, mormente porque a Fazenda Pública Municipal foi intimada e não comprovou a adoção das medidas exigidas na resolução 547 do CNJ e no Tema 1.184 do STF.
Assim, a extinção sem resolução de mérito encontra respaldo tanto na Resolução do CNJ quanto no entendimento vinculante do STF.

É importante destacar que, embora a execução fiscal tenha sido distribuída antes do julgamento do Tema 1184, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos, por se tratar de interpretação da norma, e não de criação de regra sujeita aos princípios da irretroatividade ou do
tempus
regit

actum
(STJ,
AgInt
no
AREsp
238.170,
DJe
de 30/05/2017).

Embora os entes federativos possuam autonomia legislativa para estabelecer critérios para o ajuizamento de execuções fiscais, essa competência deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

O próprio STF, ao julgar o Tema 1184, deixou claro que, mesmo diante da competência legislativa local, há limites constitucionais que não podem ser ultrapassados, especialmente quando evidenciado o desequilíbrio entre o custo da cobrança e o valor do crédito.

Dessa forma,
as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para justificar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025